Tribunal: TJES
Processo: 0000049-77.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-77.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICODEMOS FRANCISCO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante, junto com seu corréu, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal). A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e isenção da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para amparar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; e (ii) subsidiariamente, verificar se as penas aplicadas devem ser reduzidas, com isenção da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em que pese a comprovação da
materialidade do crime de furto qualificado, a autoria delitiva não restou comprovada de forma cabal, já que não há testemunhas oculares dos fatos e a vítima não conseguiu identificar os denunciados como autores do furto. 4. Os denunciados foram abordados em duas ocasiões pela polícia, sendo que na primeira busca pessoal não foi encontrado valor algum relacionado ao furto. Somente em uma segunda busca, em momento posterior e local distinto, foram encontrados valores aproximados ao que foi subtraído da vítima, porém sem prova definitiva de que pertenciam à vítima. 5. A ausência de prova judicial robusta e conclusiva quanto à autoria impede a formação de um juízo de certeza necessário à condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 6. Diante da absolvição do apelante, aplicam-se os efeitos extensivos ao seu corréu, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000049-77.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICODEMOS FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nicodemos Francisco da Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
de Mimoso do Sul
às fls.
112/115
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos, conforme se observa às fls. 02/03v:

“
[
...]
no dia 26 de dezembro de 2021, na Rua Joaquim Leite Guimarães, Centro, Mimoso do Sul/ES, os denunciados
MAYCON ELISEU CHANCA MORINI e NICODEMOS FRANCISCO DA SILVA
, em comunhão e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e voluntária, subtraíram a quantia aproximada de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) do Sr. Edson dos Santos.

Segundo consta, na data acima exposta, o Sr. Edson
possuía aproximadamente a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais, composta por três cédulas de cem e pelos valores residuais, quando prosseguiu até a
“praça das mangueiras”, onde se encontrou com algumas pessoas e permaneceu por algum tempo.

Em dado momento, por volta das 03h, a vítima sentiu alguém puxando rapidamente a carteira que estava no bolso, mas não conseguiu precisar quem teria sido o autor, já que na proximidade havia várias pessoas, incluindo os denunciados.

Diante de tais informações, a guarnição da PMES fez busca pessoal nos indivíduos que estavam no local, incluindo os denunciados, e na ocasião Nicodemos não possuía dinheiro consigo e Maycon possuía apenas R$ 18,00 (dezoito reais) em envelope plástico, dividido em notas e moedas. Diante da inexituosa busca, os militares liberaram
os indivíduos, tendo os denunciados permanecido no local.

Minutos depois, os Policiais se depararam com os denunciados em uma motocicleta conduzida por Maycon, que empreendeu fuga. Após a guarnição ter conseguido aproximação, os denunciados pararam a motocicleta e os PMs efetuaram nova busca pessoal, quando, então, encontraram com Nicodemos R$ 200,00 (duzentos reais), em duas notas de cem, e com Maycon R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), sendo uma
cédula de cem, uma de cinquenta, uma de dez e uma de cinco [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a quo

acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
amb
o
s os

denunciados
nas sanções do
artigo 155, §
4
º,
inciso IV,

do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão,

além do
pagamento de

116
(
cento e dezesseis
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto

para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar

razões recursais

n
o id. 8475465
,
a defesa

do apelante
Nicodemos Francisco da Silva

postula

sua

absolvição por insuficiência probatória
.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e que o apelante seja isento do pagamento da multa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. De início, verifica-se que o pedido principal da defesa
do apelante
diz respeito à
absolvição
,
ao fundamento de que inexistem provas produzidas em juízo para amparar a condenação do apelante nas sanções do crime de furto qualificado.

Neste contexto, válido consignar que o tipo penal do furto qualificado, contido no artigo
155
, §
4
º,
inciso IV,
do Código Penal, prescreve assim a conduta,

in verbis
:

Furto

Art. 155.
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

[...]

§
4
º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

[...]

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Dito isso,
depreende-se que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim
Unificado
de fls.
22/24-verso
e das
provas testemunhais produzidas
.

Em contrapartida, no que concerne à
autoria
não consta nos autos provas produzidas em esfera judicial que confirmem
cabalmente
a autoria delituosa. Explico.

O
denunciado Nicodemos, ao ser interrogado na esfera policial, às fls. 16/verso, negou de forma veemente os fatos, asseverando que fora realizada busca pessoal pelos militares, logo após o cometimento do crime, não sendo encontrada a quantia que havia sido furtada da vítima. Da mesma forma, o denunciado Maycon negou os fatos, tanto na esfera investigativa, às fls. 14/verso, quanto em juízo, às fls. 75/76.

Quanto à vítima, ao prestar declarações em esfera policial, às fls. 13/verso, relatou que
não soube precisar quem teria sido o autor, devido à proximidade de várias pessoas
. Vejamos:

“
[...] QUE sentiu alguém puxando rapidamente a carteira que estava no bolso de trás de sua bermuda [...] QUE não soube precisar quem teria sido o autor, devido à proximidade de várias pessoas, dentre elas os conduzidos [...]”.

A vítima não foi ouvida em juízo, diante do seu falecimento. No ponto, em que pese não se desconheça que a depoimento da vítima na esfera policial pode ser utilizado como prova irrepetível, conforme autoriza a parte final do art. 155, do Código de Processo Penal, certo é que, no presente caso, a vítima não soube delimitar quem seriam os autores do crime em questão.

O
Policial
M
ilitar Thone foi ouvida na esfera policial, fls. 09/10,
ocasião em que
relatou que, além da busca pessoal feita nos indivíduos presentes no local, foram feitas, também, buscas nas imediações do local, sendo que nada
de
foi encontrado, nem a carteira e nem o dinheiro da vítima.

Ouvido em juízo, o Policial Militar Thone Cravinho Cabral afirmou que efetuou busca pessoal, em um primeiro momento, nas pessoas indicadas pela vítima como supostos autores do crime, ou seja, aproximadamente seis pessoas que estavam próximas à vítima no momento em que ocorreu o furto, sendo que nada foi encontrado, nem a carteira furtada e nem o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Por fim,
ao ser
questionado
como foi encontrada a quantia de R$ 383,70 (trezentos e oitenta reais e setenta centavos) com os acusados, o militar declarou que a guarnição levou
a
vítima até sua residência, uma vez que o idoso estava muito nervoso com
o furto e ao retornarem para a rua, se depararam com os réus em uma motocicleta, em sentido contrário ao da guarnição, sendo que um dos indivíduos estava sem capacete e ao realizar nova abordagem e busca pessoal foram encontrados R$ 200,00 (duzentos reais) com o apelante N
icodemos,
sendo duas cédulas de cem reais e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), sendo uma nota de cem reais, uma de cinquenta reais, uma de dez reais e uma de cinco reais, ou seja, valor aproximado ao que tinha sido furtado da vítima, além de as cédulas sere
m
compatíveis com as que haviam sido furtad
as
da vítima.

No ponto, cabe destacar que o fato de os acusados estarem com valor aproximado ao que foi furtado da vítima não comprova cabalmente que o dinheiro era o que havia sido furtado da vítima.

Isso porque, não há como se estabelecer uma relação direta e inequívoca de que o dinheiro apreendido foi efetivamente aquele furtado da vítima, até mesmo porque a segunda abordagem realizada pelos policiais militares se deu em local distinto daquele em que teria se dado o crime e após os policiais terem levado a vítima em casa, não sendo possível estabelecer, com a certeza necessária a uma condenação, o nexo entre o valor apreendido e o furto ora apurado.

Ademais, não foi explorado pelas autoridades, nas esferas policial e judicial, a origem do dinheiro que os acusados traziam consigo.

Portanto, depreende-se que:
(i)
inexistem testemunhas oculares dos fatos;
(ii)
a vítima não reconheceu os acusados como autores do crime, uma vez que não conseguiu visualizar quem puxou a carteira de seu bolso;
(iii)
foram realizadas buscas nas imediações momentos após o crime e nada foi encontrado;
(iv)
foi realizada busca pessoal em indivíduos que estavam próximos à vítima, inclusive nos denunciados, e em um primeiro momento não foi encontrado a carteira e o dinheiro furtados da vítima; e,
(v)
somente numa segunda busca pessoal, realizadas posteriormente e em momento em que tanto os policiais quanto os acusados já tinham saído do local em que teria ocorrido o delito, foi encontrado com os acusados um valor aproximado ao valor que havia sido furtado da vítima,
não tendo ficado comprovado indubitavelmente que
o dinheiro encontrado com os acusados
seria da vítima.

Diante disso, vislumbra-se que
inexiste no caderno processual prova produzida em contraditório judicial que atribua
cabalmente
a autoria delitiva
dos acusados
.

Considerado o contexto acima, e
tendo em vista a ausência de prova cabal da autoria do crime, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve prevalecer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, já que inexiste um juízo de certeza.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
(...)
o juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do acusado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade, ou de presunção, dar azo a uma sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado. A dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento pátrio é a de inocência.
(...)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190202432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgado em

06/07/2022
, DJe: 12/07/2022)

A este respeito, bem leciona Guilherme de Souza Nucci, ao consignar que
“
caso esteja evidenciada a dúvida razoável, resolve-se esta em benefício do acusado, impondo-se a absolvição (in dubio pro reo)”
.
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed. Pág. 732).

Provido o pleito
absolutório
, restam prejudicados os demais pedidos requeridos pela defesa.

Por derradeiro, saliento que, apensar de a defesa do corréu Maycon Eliseu Chanca Morini não ter apresentado recurso de apelação em face da sentença condenatória, os fundamentos quanto à absolvição do ora apelante – de que não houve delimitação da autoria quanto ao crime apurado – também se aplicam a ele, na forma do art. 580, do Código de Processo Penal.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
o
r
ecurso interposto
e
, no mérito,
DOU A ELE

PROVIMENTO
, a fim de
ABSOLVER

o apelante

N
icodemos Francisco da Silva

das sanções do artigo
155,
§ 4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
bem como para
ESTENDER
os seus efeitos ao corréu
Maycon
Eliseu Chanca Morini
, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)